Tribunal: TRF3
Processo: 5013305-77.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2o desta Lei, devendo: (...)

VII- autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos mencionados no art. 8o desta Lei e de comercialização de medicamentos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.190-34, de 2001)

VIII- anuir com a importação e exportação dos produtos mencionados no art. 8o desta Lei;

Art. 8o. Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

§ 1o. Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência: (...)

XI- quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação.

A Resolução no 56/09, da ANVISA:

Art. 1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

§ 1o Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético.

§ 2o A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado.

A ANVISA é autarquia sob regime especial, com independência administrativa e regulamentar.

O estabelecimento de restrições ao uso e importação de maquinário para bronzeamento artificial, por utilizar fonte de radiação e, ainda, implicar riscos sanitários, inclui-se na competência regulamentar da autarquia, nos termos dos artigos 7o, incisos VII e VIII, e 8o, § 1o, inciso XI, da Lei Federal no. 9.782/99.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA DE REGULAMENTAR, CONTROLAR E FISCALIZAR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À SAÚDE. USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...)

2. Depreende-se da leitura do

Inteiro teor:
1117/1197)

5013305-77.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANVISA – RESOLUÇÃO N° 56/2009 – BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – PODER DE POLÍCIA REGULAMENTAR – LEGALIDADE.

1. A ANVISA é autarquia sob regime especial, com independência administrativa e regulamentar.

2. O estabelecimento de restrições ao uso e importação de maquinário para bronzeamento artificial, por utilizar fonte de radiação e, ainda, implicar riscos sanitários, inclui-se na competência regulamentar da autarquia, nos termos dos artigos 7o, VII e VIII, e 8o, § 1o, XI, da Lei Federal no. 9.782/99.

3. O ato normativo não viola o princípio da legalidade. Precedentes.

4. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013305-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: LUANA CAROLINA MACIEL SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO LUIZ SAMPAIO DA SILVA - SP231904

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013305-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: LUANA CAROLINA MACIEL SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO LUIZ SAMPAIO DA SILVA - SP231904

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu antecipação de tutela, em ação destinada a anular a Resolução no 56/09, da Diretoria Colegiada da ANVISA.

A autora, ora agravante, sustenta que a Resolução extrapolaria os limites legais. O poder de polícia não autorizaria a agência impedir o exercício de empresa.

Aduz que a vedação não possuiria respaldo legal ou científico. A proibição seria nula face os princípios da legalidade, da razoabilidade e do devido processo legal.

Anota que diversos projetos de lei acerca do tema foram rejeitados, no Poder Legislativo. A proibição, por ato regulamentar, seria desprovida de legitimidade.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 65759666).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013305-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: LUANA CAROLINA MACIEL SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO LUIZ SAMPAIO DA SILVA - SP231904

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no. 9.782/99:

Art. 3o. Fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuação em todo território nacional.

Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à Agência é caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

Art. 4o. A Agência atuará como entidade administrativa independente, sendo-lhe assegurada, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições.

Art. 7o. Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2o desta Lei, devendo: (...)

VII- autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos mencionados no art. 8o desta Lei e de comercialização de medicamentos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.190-34, de 2001)

VIII- anuir com a importação e exportação dos produtos mencionados no art. 8o desta Lei;

Art. 8o. Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

§ 1o. Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência: (...)

XI- quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação.

A Resolução no 56/09, da ANVISA:

Art. 1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

§ 1o Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético.

§ 2o A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado.

A ANVISA é autarquia sob regime especial, com independência administrativa e regulamentar.

O estabelecimento de restrições ao uso e importação de maquinário para bronzeamento artificial, por utilizar fonte de radiação e, ainda, implicar riscos sanitários, inclui-se na competência regulamentar da autarquia, nos termos dos artigos 7o, incisos VII e VIII, e 8o, § 1o, inciso XI, da Lei Federal no. 9.782/99.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA DE REGULAMENTAR, CONTROLAR E FISCALIZAR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À SAÚDE. USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...)

2. Depreende-se da leitura do acórdão acima transcrito que o Tribunal local utilizou, corretamente, os seguintes argumentos para embasar seu decisum: a) a Anvisa possui o dever de regulamentar, controlar e de fiscalizar serviços que envolvam riscos à saúde pública; b) a legalidade da RDC/ANVISA 56/09 estaria estribada no seu poder de polícia, consistente no interesse de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores; e c) apenas prova técnica amplamente fundamentada e justificada poderia descaracterizar as conclusões dos órgãos supracitados, o que não existe nos autos. Trata-se, como visto, de argumentos irrespondíveis, juridicamente arrazoados.

3. De toda sorte, deve-se salientar que a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

4. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

5. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1635384/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016).

A jurisprudência nesta Turma:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. ANVISA. RESOLUÇÃO N° 56/2009. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PODER DE POLÍCIA REGULAMENTAR. LEGALIDADE. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

1. Agravo retido não conhecido por falta de ratificação nas razões de apelação, nos termos do artigo 522, § 1o do CPC/73.

2. A Lei n° 9.782/99 definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

3. Os artigos 7o, III e XV, e 8o, § 1o, XI e § 4o da Lei n° 9.782/99 fundamentam o poder normativo e regulatório da agência, no que se refere a equipamentos que causem risco à saúde pública, especificamente aqueles submetidos à fonte de radiação.

4. Com base neste poder de polícia regulamentar, após realizar consulta e audiência pública com a presença de cidadãos, associações e de organismos/órgãos de saúde, como o Ministério da Sáude, Organização Mundial da Saúde, Instituto Nacional do Câncer, Sociedade Brasileira de Dermatologia dentre outras, a Anvisa editou a RDC n° 56/2009, fundamentando em seu artigo 1o que "Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta".

5. A Anvisa não extrapolou os poderes atribuídos pela legislação ao editar a supramencionada resolução, haja vista que tal normativa considerou a reavaliação da IARC - International Agency for Research on Câncer (instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde - OMS), através de estudo realizado por mais de vinte cientistas de nove países diferentes, em julho de 2009, na qual foi considerada que a exposição aos raios ultravioletas possui evidências suficientes para ser considerada carcinogênica para humanos, (chegando a aumentar em 75% o risco de melanoma cutâneo quando a utilização de dispositivos de bronzeamento artificial antes dos 30 anos de idade), ressaltando que não existem benefícios que contraponham os riscos decorrentes do uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético, havendo dificuldade de se determinar um nível de exposição seguro ao uso dos equipamentos.

6. Apelo não provido.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2008895 - 0002246-40.2010.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 07/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/06/2018 )

O ato normativo não viola o princípio da legalidade.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANVISA – RESOLUÇÃO N° 56/2009 – BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – PODER DE POLÍCIA REGULAMENTAR – LEGALIDADE.

1. A ANVISA é autarquia sob regime especial, com independência administrativa e regulamentar.

2. O estabelecimento de restrições ao uso e importação de maquinário para bronzeamento artificial, por utilizar fonte de radiação e, ainda, implicar riscos sanitários, inclui-se na competência regulamentar da autarquia, nos termos dos artigos 7o, VII e VIII, e 8o, § 1o, XI, da Lei Federal no. 9.782/99.

3. O ato normativo não viola o princípio da legalidade. Precedentes.

4. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.